Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723111-02.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VAGNER SANTOS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PROVA DA AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NÃO AFASTADA. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. I - Diante do comportamento do agente, que ao avistar a viatura policial empreendeu fuga no veículo, mesmo após a guarnição acionar sinais luminosos e sonoros, emitindo ordem de parada, verifica-se devidamente configurada fundada suspeita a justificar a abordagem policial. II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva. III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP. IV – Inviável aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, diante da reprovabilidade do comportamento do agente, que é reincidente. V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Precedentes. VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 244, suscitando a nulidade da abordagem policial e da busca pessoal a que foi submetido, uma vez que inexistente qualquer circunstância que as justificasse; b) artigo 386, incisos III e VII, defendendo a incidência do princípio da insignificância para que seja reconhecida a atipicidade material da conduta e, também, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Subsidiariamente, argumenta ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena-base em face da circunstância judicial aferida em seu prejuízo. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar o artigo de lei que entende violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 244 e 386, incisos III e VII, ambos do CPP, porquanto a conclusão da turma julgadora acerca da abordagem policial, da tipicidade da conduta e da suficiência das provas produzidas, veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) as “fundadas suspeitas” que justificaram a abordagem decorreram do comportamento do acusado que, ao avistar a equipe policial, empreendeu velocidade ao seu veículo e tentou se evadir do local, mesmo após a guarnição acionar os sinais luminosos e sonoros da viatura dando ordem de parada (...). Nessa toada, em que pese a tese da Defesa de ausência de dolo pelo desconhecimento da ilicitude dos bens, as circunstâncias em que foram eles localizados no interior do seu veículo evidenciam que o réu sabia da procedência ilícita. (...) o fato em análise envolve um crime de furto à veículo estacionado em via pública, em que há indícios de que o próprio réu o tenha cometido ou, ao menos, conhecia quem o praticou, pois o dispositivo utilizado para destravar as portas de carros estava no interior do seu próprio automóvel (...) a conduta do réu transportar em seu veículo objetos produtos de furto ocorrido horas antes, além de um talonário de cheques em nome da vítima, sem qualquer indicação da procedência lícita, não pode ser considerada como de reduzidíssimo grau de reprovabilidade ou de mínima ofensividade (...)” (ID 27169979). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ Ademais, a conclusão do acórdão no sentido de que os maus antecedentes e a reincidência imputados ao ora recorrente impedem a aplicação do princípio da insignificância, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta do acórdão recorrido que o agravante é reincidente específico e possui maus antecedentes, bem como estava em cumprimento de pena quando perpetrou a conduta delituosa aqui analisada. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1582744/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 22/9/2021) (g.n.). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Finalmente, o recurso não merece transitar no que tange ao pedido subsidiário de revisão da dosimetria da pena, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 1880785, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 19.7.2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029